Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701951-64.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. B. D. S. M. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 52076201, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007